Tribunal: TJMT
Processo: 1011310-57.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011310-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALLISON RODRIGO LEITE GOVEIA - CPF: 056.190.271-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DIAS FERNANDES - CPF: 089.441.656-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA ESTEVAN DE SOUSA PEREIRA - CPF: 531.558.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVALDO GASPAR DE SOUZA - CPF: 277.157.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILU MAYUMI KANACILO ROCHA - CPF: 004.643.101-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006).
PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o recorrente à pena de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2.

A Defesa pleiteia a compensação integral entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea, invocando o Tema Repetitivo 585 do STJ.

II. Questão em discussão:

1.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. Razões de decidir:

1.

O Enunciado nº 41 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

2.

No caso dos autos, o recorrente é reincidente específico, situação que inviabiliza a compensação integral, justificando-se a compensação parcial e o aumento proporcional da pena na fração de 1/8.

3.

O Tema 585 do STJ não afasta a aplicação do entendimento local quanto à preponderância da reincidência específica sobre a atenuante da confissão espontânea.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A reincidência específica prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, permitindo apenas a compensação parcial entre ambas."
"2. A aplicação proporcional do aumento da pena na fração de 1/8, em decorrência da preponderância da reincidência específica, é medida adequada e proporcional."

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 61, I, 67.

Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Enunciado nº 41 das Câmaras Criminais Reunidas.

STJ, Tema Repetitivo 585.

TJ-MS, Apelação Criminal nº 0000020-38.2020.8.12.0015, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 29/04/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WALLISON RODRIGO LEITE GOVEIA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que o condenou à pena de
09 (nove) anos de reclusão
e
1.800 (mil e oitocentos) dias/multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas).

A Defesa, em suas razões, postula
a
compensação integral entre a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea
, aplicando-se a tese firmada no Tema Repetitivo 585 do e. STJ, elaborando-se um novo cálculo dosimétrico. (id. 241608341).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

241608343
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso
interposto
(id.

247477659).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
na data de 03/05/2024, por volta das 15h20min, na residência situada na Rua Jose Rodrigues dos Santos, n. 206, Bairro Jardim Brasília, nesta cidade,
o denunciado WALLISON RODRIGO LEITE GOVEIA, conhecido por “GNOMO” e “CABEÇÃO”, foi preso em flagrante delito por fornecer, transportar, trazer consigo, guardar e manter em depósito 07 (sete) porções, perfazendo massa de 154,55 g (cento e cinquenta e quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA,
droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 155480866.

(.
..)

Por fim, destaca-se que o denunciado é multirreincidente específico, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única: 0007584-16.2018.8.11.0064, Código: 6834948, Número/Ano:2018), com 02 (duas) condenações, uma pelo crime de tráfico de drogas (Autos 0008574-70.2019.8.11.0064), e, outra por roubo majorado (Autos 0007584-16.2018.8.11.0064)...”. (Id. 241608234).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“...
DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes:
diante da existência de duas condenações criminais definitivas em desfavor do acusado encartadas no PEP 0007584- 16.2018.8.11.0064, valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação à parte condenada.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade.

No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que o acusado registra condenação criminal anterior pela prática do crime de tráfico de drogas proferida na ação penal 0008574-70.2019.8.11.0064 (PEP 0007584- 16.2018.8.11.0064), reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

In casu,
a condição de reincidência específica do réu obsta a compensação integral da circunstância acima referida
. Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, totalizando 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a ser aplicada neste caso. Deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em face da reincidência do acusado.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas da ré, aplico a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que não haveria alteração de regime.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, em virtude da reincidência do sentenciado.

O contexto geral do crime praticado, aliado ao fato de que o acusado é reincidente específico, permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu. Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente em face de sua reincidência específica, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada. Desse modo, NÃO CONCEDO ao acusado o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho sua custódia cautelar...”. (Sentença – id. 241608322).

Como visto, a Defesa postula
a
compensação integral entre a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea
, aplicando-se a tese firmada no Tema Repetitivo 585 do e. STJ, elaborando-se um novo cálculo dosimétrico.

O Tema Repetitivo 585 do e. STJ dispõe o seguinte:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Observa-se da sentença que o juízo
a quo
na segunda fase da sentença reconheceu a
circunstância agravante da reincidência específica
do acusado e, por outro lado,
a confissão espontânea
, todavia, em face da preponderância da
reincidência específica
, compensou-as parcialmente, agravando a pena em 1/8, com fundamento no Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do nosso egrégio Tribunal de Justiça, que traz o seguinte:

“41.
A reincidência específica ou a multirreincidência
podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”.

Por sua vez, o Procurador Geral de Justiça, José de Medeiros, ao proferir o seu parecer, consignou que a juíza sentenciante não agiu com o acerto costumeiro, porquanto o Enunciado publicado no DJE,
só prevê o caso de multirreincidência e não a reincidência específica
, para inviabilizar a compensação integral entre a agravante e atenuante citadas, conforme excerto de seu parecer a seguir transcrito:

“Ao contrário do que constou na sentença atacada, o Enunciado n. 41 do Incidente de Jurisprudência desse TJMT (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), só prevê o caso de multirreincidência e não a reincidência específica, para inviabilizar a compensação integral entre a agravante e atenuante citadas: “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Todavia, observa-se que não assiste razão ao Procurador-Geral de Justiça, pois conforme visto, o referido enunciado abrange tanto a reincidência especifica quanto a multirreincidência.

Assim sendo, temos que neste ponto, escorreita a prevalência da circunstância agravante, em razão de se tratar de reincidência específica que é preponderante sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos exatos termos do art. 67 do Código Penal e que está de acordo com o Enunciado de nosso Tribunal de Justiça.

À propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO - REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1º E 4º, I E II, DO CP). PENA – SEGUNDA FASE -
CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - COMPENSAÇÃO PARCIAL.
REGIME INICIAL – RECLUSÃO INFERIOR A QUATRO ANOS – REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – SÚMULA 269 DO STJ – INAPLICABILIDADE - ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP - FECHADO IMPOSITIVO. DESPROVIMENTO.
I - A reincidência específica prepondera sobre a confissão espontânea, permitindo a compensação parcial, e não integral entre ambas
. II - (...). III – Recurso desprovido, com o parecer.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0000020-38.2020.8.12.0015 Miranda, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2021).

Dessa forma, apresenta-se correta a sentença proferida pelo juízo
a quo,
que realizou a compensação parcial entre a reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea, sendo proporcional o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo).

Diante de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial e, em dissonância com o Procurador-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025